Tribunal: TJBA
Processo: 8136283-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136283-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: MARCOS DOS SANTOS MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ART. 240, §§1º E 3º, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com fundamento em inadimplemento contratual em contrato com garantia de alienação fiduciária. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que reconheceu a prescrição quinquenal com base no art. 206, §5º, I, do Código Civil, considerando como termo inicial a data do inadimplemento (10/02/2017), e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 3. Apelação interposta pela instituição financeira, sustentando a inaplicabilidade da prescrição quinquenal e pleiteando o reconhecimento do prazo prescricional decenal, bem como a contagem do prazo a partir da data da última parcela contratual (10/09/2019) e o reconhecimento da interrupção da prescrição com o despacho que ordenou a citação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária e o termo inicial para sua contagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que se aplica o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às ações de busca e apreensão, por não haver previsão específica no Decreto-Lei nº 911/1969. 6. A natureza jurídica da ação de busca e apreensão é de direito real de garantia, visando a consolidação da propriedade do bem, e não mera cobrança do crédito inadimplido. 7. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha havido vencimento antecipado. 8. Com base nos autos, a última parcela venceu em 10/09/2019, e a ação foi ajuizada em 02/12/2020, dentro do prazo decenal. 9. A citação foi determinada por despacho em 23/09/2021, mas não se pode imputar à parte autora a demora na efetivação da citação, conforme o art. 240, §3º, do CPC, pois esta adotou as providências necessárias em prazo razoável. Assim, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação. 10. A alegação de obrigação de trato sucessivo é irrelevante para a solução da controvérsia, sendo suficiente a natureza da ação e a norma aplicável. 11. Também se afasta a alegação de ofensa ao art. 487, §1º, do CPC, uma vez que a extinção decorreu do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, c/c art. 332, §1º, ambos do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito. Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações de busca e apreensão fundadas em contrato com alienação fiduciária, sendo o termo inicial a data da última prestação contratual, com interrupção da prescrição retroativa ao ajuizamento da ação quando a demora na citação for imputável exclusivamente ao serviço judiciário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136283-75.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU SEGUROS S/A e como apelada MARCOS DOS SANTOS MAGALHAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .